Tribunal: STF
Processo: AI 123327
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DIRIMIDAS PELA
JUSTIÇA DO TRABALHO AS QUESTÕES QUE LHE FORAM POSTAS A JULGAMENTO,
NÃO HÁ FALAR EM OFENSA AO ARTIGO 153, PAR.4., DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. TAMBÉM NÃO SUCEDE OFENSA AO ARTIGO 153,
PAR. 2., DO MESMO DIPLOMA MAIOR, SE A CONTROVERSIA SE DECIDIU COM
BASE EM NORMAS ORDINARIAS TRABALHISTAS. TENDO EM CONTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, A PARTIR DA CONSIDERAÇÃO DE DESPEDIDA DA
RECLAMANTE, SEM JUSTA CAUSA, ESTANDO, A ÉPOCA,GRAVIDA, - DE AFASTAR,
POR IGUAL, E A ALEGADA VULNERAÇÃO AOS ARTIGOS 153, PAR. 3., E 165,
XI, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.